Tribunal: TJSP
Processo: 1501563-40.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
Registro: 2020.0000970514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501563-40.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MICHEL
MATHEUS DA SILVA ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 1501563-40.2019.8.26.0599
Apelante: MICHEL MATHEUS DA SILVA ROSA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FLÁVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA
Voto no 23.405
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não
cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.158/159), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.158/170 na
qual foi condenado às penas de 01 (ano) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto (substituída por duas penas restritivas
de
direitos
consistentes
em
prestação
de
serviços à comunidade, e prestação pecuniária de
01 (um) salário mínimo, sem especificação de
destinatário), e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, calculados no mínimo legal pela
acusação do crime de tráfico de drogas (artigo
33, “caput”, na forma de seu § 4°, da Lei n°
11.343/06),
pretendendo
a
absolvição
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
insuficiência probatória (fls.180/190).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.195/207).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.215/221).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. policiais
militares faziam patrulhamento, em região conhecida pelo tráfico de drogas, quando
avistaram o Réu o qual, ao vê-los, apresentou
atitude suspeita, o que ensejou a abordagem; 2.
na fuga, o Réu dispensou 42 porções de cocaína,
e R$ 90,00 em dinheiro; 3. o Réu tinha consigo
mais 03 porções de cocaína.
A materialidade está comprovada
pelo
laudo
de
exame
químico-toxicológico
(fls.61/63), atestando se tratar de 45 porções,
contendo 14,6g de cocaína.
A autoria é incontroversa, pois
a negativa judicial do Réu não converge com as
provas produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
Os policiais militares Marçal e
Gustavo,
sob
o
crivo
do
contraditório,
confirmaram o fato descrito na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade
dos testemunhos policiais, que não há restrições
legais para que prestem depoimento, mediante
compromisso, sobre seus atos de ofício, e nada
há de concreto a indicar a existência de
qualquer espécie de motivação para indevidamente
prejudicar
o
Apelante,
como
já
decidiu
o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 149.540-SP,
rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em 12.04.2011):
“2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício
nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestado em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que
cumpre sua missão na repressão dos crimes, é,
portanto, tão válido como qualquer outro, e a
circunstância
de
ser
testemunha
não
afeta
positiva ou negativamente o valor probatório de
seu relato.
As testemunhas de Defesa: 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
Nivaldo, em Juízo, nada acrescentou ao fato; 2.
Marcelo,
em
declaração
juntada
(fls.127),
corroborou a versão do Réu, dizendo que, na data
do ocorrido, pagou a ele R$ 100,00 por seus
serviços. Demonstrado o conjunto probatório, não há que que se falar em
absolvição por insuficiência de provas, pois: 1.
em região conhecida pelo tráfico de drogas, o
Réu apresentou atitude suspeita ao ver policiais
militares (o que é de se estranhar de um
inocente), e dispensou 42 porções de cocaína, e
R$ 90,00 em dinheiro, além de ter consigo mais
03 porções de cocaína; 2. em suas versões, o Réu
disse que estava com sua namorada Leandra, mas
não a trouxe a Juízo para dar credibilidade à
sua narrativa; 3. há contradição na narrativa do
Réu e na declaração da testemunha Marcelo
(fls.127), seu suposto empregador, porque o
primeiro alegou que recebeu R$ 90,00, e o
segundo disse que pagou R$ 100,00. Quem está
falando a verdade?; 4. não é crível que a
apreensão do entorpecente tenha sido forjada
pelos policiais que conduziram o flagrante, até
porque é utópico que tivessem a droga em uma
viatura, sob risco de serem flagrados pelos
órgãos internos de fiscalização, apenas para
incriminar o Réu, pois sequer o conheciam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
inexistindo
razões
para
que
o
imputassem
falsamente desse crime.
Era mesmo caso de condenação.
Despautérios
foram:
1.
a aplicação do redutor especial, pois comprovadamente o Réu integrava organização
criminosa e fazia do crime sua atividade de
subsistência, ou ao menos de complementação
remunerativa, já que foi flagrado com razoável
quantidade de entorpecente nocivo (45 porções,
contendo 14,6g de cocaína, o que daria para
iniciar ou manter no vício 45 pessoas), não
sendo possível que não tivesse a confiança de um
traficante-chefe para portar e vender o que
tinha consigo, a não ser por sua íntima relação
com a ilícita conduta; 2. a fixação de regime
inicial aberto, quando o fechado é o correto ao
caso, seja por expressa previsão legal no artigo
2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, seja pela
gravidade e hediondez do crime. Além disso, a
imposição de regime prisional mais gravoso,
mesmo com a aplicação indevida do esdrúxulo
redutor especial, é uma necessidade social,
reflexo de um juízo de valor da sociedade que
clama por maior rigor da resposta estatal na
reprimenda
desse
mal,
especialmente
em
se
tratando de crime de tamanha nocividade ao meio,
como é o caso do tráfico de drogas, ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 1501563-40.2019.8.26.0599 VOTO N° 23.405- MC
em se considerando as circunstâncias fáticas
essenciais; 3. a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos,
pois, ainda que a pena privativa de liberdade
não seja muito elevada - valendo lembrar que o
Réu foi, de forma indevida, beneficiado com a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei de Drogas -, sua substituição por
penas restritivas de direitos também não é
indicada, seja porque “seria resposta penal insuficiente,
consideradas
as
circunstâncias
do
caso
concreto” (Ap. n°
0010950-64.2013.8.26.0050,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, 6a Câm., j. em 28.04.2016), seja
porque vedada, não só pelo artigo 44, “caput”,
da Lei no 11.343/06, mas também pelo contido no
inciso III do artigo 44 do Código Penal (não se
pode conceber a aplicação de penas alternativas
para quem denigre e corrompe a sociedade!).
Como lamentavelmente o Ministério Público não recorreu, ficam os
despautérios mantidos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR